Tribunal: TJBA
Processo: 8002698-79.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002698-79.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALIA JUNQUEIRA AGUIAR RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO BÁSICO E REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DEFINIÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ente Público Municipal em face de sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Fazenda Pública ao pagamento das diferenças reflexas sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, determinando a utilização da remuneração integral como base de cálculo, respeitada a prescrição quinquenal, além de fixar honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação. O
r
ecorrente sustenta preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade de litisconsórcio, argui prescrição e, no mérito, defende a legalidade do cálculo sobre o vencimento básico, insurgindo-se subsidiariamente quanto à fixação imediata dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em definir: (i) se a petição inicial preenche os requisitos legais de aptidão, especialmente quanto à discriminação de valores que dependem de cálculos aritméticos; (
ii
) se é admissível o litisconsórcio ativo facultativo entre servidores de cargos distintos que pleiteiam a mesma tese jurídica; (
iii
) a existência de interesse recursal quanto à prescrição quinquenal já reconhecida na sentença; (
iv
) qual a base de cálculo correta para a incidência da gratificação natalina e do terço de férias de servidores públicos municipais à luz da Constituição Federal e da legislação local; e (v) o momento processual adequado para a fixação do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais nas sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da petição inicial não merece acolhimento, porquanto a peça vestibular atende satisfatoriamente aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, permitindo a exata compreensão da causa de pedir e do pedido, bem como o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo Ente Público. A ausência de liquidação imediata e exaustiva dos valores na fase de conhecimento não macula a aptidão da inicial, mormente quando a apuração do
quantu
m
debeat
ur
depende de simples cálculos aritméticos baseados em documentos financeiros (fichas financeiras) que se encontram em poder da Administração Pública ou que foram acostados aos autos, sendo perfeitamente viável a prolação de sentença ilíquida com posterior liquidação.

4. Revela-se plenamente admissível a formação de litisconsórcio ativo facultativo, nos termos do artigo 113, incisos II e III, do Código de Processo Civil, haja vista a manifesta afinidade de questões por ponto comum de direito entre as partes autoras. Embora as servidoras ocupem cargos distintos, a controvérsia jurídica central é idêntica para todas, qual seja, a definição da base de cálculo das verbas remuneratórias (13º salário e terço de férias). A cumulação subjetiva, no caso, não compromete a celeridade processual nem prejudica a defesa do Ente Público, atendendo, ao revés, aos princípios da economia processual e da uniformidade das decisões judiciais.

5. Carece o Recorrente de interesse recursal no tocante à arguição de prescrição quinquenal, uma vez que a sentença combatida já aplicou expressamente o disposto no Decreto nº 20.910/1932, limitando a condenação ao pagamento das diferenças referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Inexistindo sucumbência do Ente Público neste ponto específico, a matéria encontra-se prejudicada, não havendo reparo a ser realizado na decisão de primeiro grau que já resguardou o erário quanto aos créditos prescritos.

6. No mérito propriamente dito, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, inciso VIII (aplicável aos servidores por força do artigo 39, § 3º), assegura o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, vedando sua fixação apenas sobre o vencimento básico. Da mesma forma, o inciso XVII do artigo 7º garante o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

7. A distinção doutrinária e legal entre vencimento e remuneração é premissa fundamental para o deslinde da controvérsia. Enquanto o vencimento corresponde à retribuição pecuniária básica fixada em lei pelo exercício do cargo, a remuneração é o montante composto pelo vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes (adicionais, gratificações, quinquênios etc.). Ao determinar o pagamento com base na "remuneração integral", o ordenamento jurídico impõe a inclusão das parcelas de natureza salarial habitualmente percebidas, excluindo-se apenas as verbas de natureza indenizatória ou transitória que não se incorporam aos vencimentos. A prática administrativa de calcular tais verbas exclusivamente sobre o salário base viola frontalmente o texto constitucional e a legislação local, gerando direito às diferenças pleiteadas.

8. No que tange aos honorários advocatícios, assiste razão ao Apelante. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária não pode ocorrer na fase de conhecimento, sob pena de violação ao artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. A norma processual é cogente ao estabelecer que, nessas hipóteses, a definição do percentual, observando-se as faixas escalonadas dos incisos I a V do § 3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. A fixação prematura de percentual (10%) deve ser afastada, remetendo-se tal definição para o momento processual oportuno, após a apuração do valor exato da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento
: "1. A base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) e do terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais deve corresponder à remuneração integral, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de natureza permanente, excluídas apenas as verbas de caráter indenizatório ou transitório, por força do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002698-79.2021.8.05.0036
, oriundos da Comarca de Caetité, em que figuram, como
a
pelante, o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
, e, como
a
peladas
,
ROSALIA JUNQUEIRA AGUIAR RODRIGUES, ROSANGELA DA SILVA SANTOS DE JESUS e SANDRA TEIXEIRA SANTOS CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, incluindo a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça